Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703336-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO MARIANO DE PAIVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 20214874), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo comprovar a sua condição de hipossuficiência, sob pena de não concessão do benefício e oportunização para recolhimento das custas e preparo, e/ou não conhecimento do recurso. Brasília, 9 de outubro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator